Tribunal: TJBA
Processo: 8002065-60.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002065-60.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DERISVALDO PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:

D/J

ACORDÃO

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO EM APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DE LEI POSTERIOR MAIS GRAVOSA. LEI N.º 14.994/2024. FATOS ANTERIORES À SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL PREJUDICIAL. ART. 5º, XL, DA CF/88. ART. 2º DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Derisvaldo Pereira de Jesus contra Acórdão que, provendo o recurso de apelação do Ministério Público, reformou sentença absolutória e o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra mulher por razões da condição do sexo feminino), fixando pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contradição no Acórdão embargado ao aplicar indevidamente a nova redação do tipo penal introduzida pela Lei n.º 14.994/2024, que aumentou a pena cominada para o crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) para 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, sem observar que os fatos ocorreram em 26.02.2023, antes da entrada em vigor da lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Extrai-se dos autos que o crime foi praticado no dia 26.02.2023, quando vigorava a Lei n.º 14.188/2021, que estabelecia pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos para o delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.

4. A Lei n.º 14.994/2024, alterou a pena cominada ao referido tipo penal para 2 (dois) a 5 (cinco) anos de reclusão, tornando-a mais gravosa em relação à legislação anterior.

5. No caso concreto, verifica-se que o Acórdão embargado, ao realizar a dosimetria da pena, fixou a pena-base no "mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão", aplicando indevidamente os parâmetros da Lei n.º 14.994/2024, quando o mínimo legal aplicável aos fatos, ocorridos em 26.02.2023, era de 1 (um) ano de reclusão, conforme a Lei nº 14.188/2021, vigente à época.

6. Aplica-se ao caso o princípio
tempus regit actum,
segundo o qual os fatos devem ser regidos pela lei vigente à época de sua prática, devendo a pena cominada para o delito em questão observar os parâmetros de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, redação em vigor no dia da prática do crime, que prevê pena mais branda.

7. Dessa forma, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram avaliadas favoravelmente ao embargante (primariedade, ausência de informações desabonadoras sobre personalidade e conduta social, culpabilidade normal ao tipo, motivos normais à espécie, consequências normais ao tipo e comportamento neutro da vítima), a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

8. Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes e presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal (crime cometido com abuso de relações domésticas), aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena-base de 1 (um) ano de reclusão, o que resulta em acréscimo de 2 (dois) meses, fixando-se a pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

9. Ausentes causas de diminuição e aumento de pena na terceira fase, torna-se definitiva a pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
1. A aplicação de lei penal posterior mais gravosa a fatos ocorridos antes de sua vigência viola o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal prejudicial (art. 5.º, inciso XL, da CF/88) e o art. 2.º do Código Penal, devendo ser aplicada a legislação vigente à época dos fatos (
tempus regit actum
). 2. Configura contradição sanável por embargos de declaração o acórdão que reconhece a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e determina a fixação da pena no mínimo legal, mas aplica parâmetro de pena mínima mais elevado decorrente de lei posterior aos fatos. 3. Em crimes praticados antes da vigência da Lei n.º 14.994/2024, aplica-se a Lei n.º 14.188/2021, que estabelecia pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão para o crime do art. 129, § 13, do Código Penal.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, 33, § 2º, 'c', 59, 61, II, 'f', 129, § 13; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 711; STJ, HC 456.789/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 8002065-60.2023.8.05.0113, em que figura como Embargante
DERISVALDO PEREIRA DE JESUS
e como Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
os Embargos Declaratórios, para reconhecer a contradição apontada e redimensionar a pena privativa de liberdade definitiva para o patamar de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial aberto.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora